Tribunal: TJPA
Processo: 0800550-92.2023.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800550-92.2023.8.14.0097

APELANTE: MINOTAURO GROUP EMPREENDIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA

APELADO: EDUARDO CORDEIRO MOLLER

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. APELAÇÃO-
MINOTAURO GROUP EMPREENDIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. MÉRITO.
REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 561 DO CPC. DEMOSTRADOS PELO AUTOR. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU EM DEMONSTRAR
À EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR.

COMPROVAÇÃO DE DOMÍNIO. IRRELEVANTE PARA AS AÇÕES POSSESSÓRIAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO
EDUARDO CORDEIRO MOLLER.
MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO EM SENTENÇA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I-
Há nos autos comprovação de posse do autor/apelado no imóvel por ele disposto na inicial, pois conforme imagens juntadas aos autos e oitiva de testemunhas, houve construção de um muro pelo autor no ano de 2022, com colocação de cadeados, redes elétricas e de vigilância, além de limpeza do local, com visitação periódica, indicando, pois o exercício legal e ininterrupto de sua posse sobre o bem.
II-
Nesse mesmo sentido, é que verifico o esbulho praticado pelo réu, com a demolição do muro construído pelo apelado, com registros de Boletim de ocorrência, inclusive com visitação policial no bem, constatando os prejuízos causados no imóvel.
III-
A constante alegação do apelante acerca da propriedade do imóvel, não implica na reforma da decisão, posto que o domínio do bem se mostra amplamente importante para as ações reivindicatórias, não prestando para as ações possessórias, que se destina a tutelar a posição de possuidor, com demonstração da posse, como sendo o poder fático sobre a coisa, o que em momento algum foi demonstrado pelo apelante.
IV-

e
ra obrigação da apelante demonstrar que o autor não detinha a posso bem. Nesse sentido, o art. 373, II do Código de Processo Civil assim dispõe: “art.373. O ônus da prova incumbe. II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.".
V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

VI-
Considerando os prejuízos causados ao autor/apelante, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) seja razoável e proporcional, não havendo para o caso dos autos qualquer necessidade de majoração, tal como requer o apelante.
VII- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

MINOTAURO GROUP EMPREENDIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
,

inconformado com a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Benevides/PA, nos autos da Ação de Manutenção de Posse proposta por
EDUARDO CORDEIRO MOLLER.

Versa a inicial que o autor é legítimo proprietário do bem em litígio, com posse mansa e pacífica e ininterrupta; todavia em dezembro de 2022, após iniciar realizar vários serviços no imóvel (levantar muros, instalar redes elétricas, vigilância e segurança...) foi surpreendido com a quebra dos cadeados em seu portão, por um dos funcionários da empresa ré, ocasião em que lavrou Boletim de ocorrência. Ato contínuo foi surpreendido com a derrubada das paredes do imóvel, tendo lavrado novo boletim de ocorrência.

Por todo o exposto, requereu sua manutenção de posse.

Juntou documentos.

A liminar foi deferida.

Contestação ID Num. 19139863.

Réplica à contestação Num. 19139876.

As partes apresentaram memoriais finais.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou procedente o pedido, condenando o requerente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de

R$ 20.000,00 a título de danos morais, devidamente corrigidos com juros legais da citação e correção monetária pelo INPC a contar da publicação desta sentença, bem como pela sucumbência recíproca (mínima pelo autor), condenou a parte ré no pagamento de 75% das custas processuais, sendo os outros 25% de responsabilidade do autor. Quanto aos honorários sucumbências, condeno o réu a pagar ao autor 15% sobre o valor atualizado da condenação e autor a pagar 10% sobre o valor atualizado da condenação ao réu. Em relação ao autor, suspendendo tais cobranças, pois deferido a gratuidade de justiça.

Inconformado com a decisão,
MINOTAURO GROUP EMPREENDIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
interpôs o presente recurso de apelação, alegando que sempre teve a posse mansa e pacífica do bem, onde, inclusive se encontra instalada a caixa d ́agua que alimenta o posto de combustível.

Sustenta que foi informado do entupimento doloso dos suspiros e rachaduras na caixa d ́agua, conforme verificação realizada pelo frentista do posto, o qual afirmou presença de pessoas estranhas e não autorizadas no local., tendo aquele registrado boletim de ocorrência, quando foi surpreendido com a existência de um outro

B.O contra o mesmo.

Alega que quem adquiriu o imóvel foi a empresa, fazendo parte de seu capital social, não havendo como falar em transferência do imóvel por terceiros, conforme documento apresentado pelo apelado em agravo de instrumento, o que implica em vícios no contrato, que não poderiam ser ignorados pelo juízo a quo para análise da concessão de liminar, culminando em ação completamente temerária, vez, que garante direito à quem não se desincumbiu de demonstrar.

Aduz que a propriedade resta demonstrada, inclusive, porque o imóvel em questão fez parte da constrição de bens realizada em uma operação de 2021, ressaltando que tendo o sequestro sido emanado da alçada federal, ressai a supremacia do interesse público sob o privado, o que implica na necessidade de extinção do feito, sem resolução de mérito.

Afirma que a exordial não foi instruída com os documentos necessários que comprovem o que fora alegado pelo Requerente, eis que não foi juntado aos autos qualquer documento pessoal com foto e comprovante de residência, estando, portanto, inepta, bem como ausência do dever de indenizar e litigância de má-fé.

Por tais motivos, requer que o recurso seja conhecido e provido, para acolher a preliminar suscitada de inépcia da inicial, além do pedido impossível, por ausência de comprovação de posse e esbulho e, não sendo esse o entendimento, requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido da inicial, com custas processuais e honorários de sucumbência no valor de 20% sobre o valor da causa, além da litigância de má fé.

Contrarrazões ID Num. 19140010.

Apelação adesiva, onde o apelante
EDUARDO CORDEIRO MOLLER,
requer a majoração dos danos morais fixados em sentença, para o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Contrarrazões ID Num. 19140014.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2024.

DESA.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

APELAÇÃO- MINOTAURO GROUP EMPREENDIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR- INÉPCIA DA INCIAL/ PEDIDO IMPOSSÍVEL-. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE E ESBULHO.

Alega o apelante que o bem em litígio foi alvo de uma operação da justiça federal, que para tanto além de comprovar ser pertencente a empresa, ainda sugere que qualquer demanda o envolvendo, deve ser analisada e julgada pela justiça federal.

Com efeito, a discussão existente nos autos diz respeito a demanda possessória, de modo que, além de não se confundir com o procedimento instaurado na Justiça federal, não consta no rol estabelecido pelo art. 109 da Constituição Federal como sendo competência para processar e julgar, inexistindo qualquer vício que torne inapta a petição inicial.

REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA.

Quanto ao pedido impossível em decorrência da ausência de comprovação da posse esbulho, tenho que se trata de discussão que deve ser tratada no mérito, razão pela qual passo a analisá-la.

MÉRITO:

Na ação de
MANUTENÇÃO DE POSSE
, a parte autora tem que demonstrar de forma inequívoca os requisitos essenciais para propor tal ação. O artigo 561 do CPC dispõe, de forma expressa, ser ônus da demanda possessória a comprovação de:

I)

sua posse;

II)

a turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III)

a data da turbação ou do esbulho

IV)

a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção de posse; a perda da posse; na ação de reintegração

Conforme se depreende dos documentos dispostos nos autos por ambas as partes, o litígio não diz respeito ao mesmo imóvel, eis que a descrição disposta nos contratos de compra e venda trazidos pelas litigantes indicam imóveis diferentes.

Noutra senda, ainda que se possa verificar as disposições acima referenciadas, há nos autos comprovação de posse do autor/apelado no imóvel por ele disposto na inicial, pois conforme imagens juntadas aos autos e oitiva de testemunhas, houve construção de um muro pelo autor no ano de 2022, com colocação de cadeados, redes elétricas e de vigilância, além de limpeza do local, com visitação periódica, indicando, pois o exercício legal e ininterrupto de sua posse sobre o bem.

Nesse mesmo sentido, é que verifico o esbulho praticado pelo réu, com a demolição do muro construído pelo apelado, com registros de Boletim de ocorrência, inclusive com visitação policial no bem, constatando os prejuízos causados no imóvel.

Ressalte-se que a constante alegação do apelante acerca da propriedade do imóvel, não implica na reforma da decisão, posto que o domínio do bem se mostra amplamente importante para as ações reivindicatórias, não prestando para as ações possessórias, que se destina a tutelar a posição de possuidor, com demonstração da posse, como sendo o poder fático sobre a coisa, o que em momento algum foi demonstrado pelo apelante.

Ora, e
ra obrigação da apelante demonstrar que o autor não detinha a posso bem. Nesse sentido, o art. 373, II do Código de Processo Civil assim dispõe: “art.373. O ônus da prova incumbe. II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."

Logo, bastante e suficiente os documentos trazidos pelo apelado, que desde o início, quando da inicial comprova os fatos constitutivos do seu pretenso direito, ao contrário do réu/apelante que não trouxe provas nos autos, observo estar comprovada a posse do autor e turbação cometida pela parte requerida/apelante, razão pela qual voto no sentido de que seja rejeitada a preliminar suscitada, e no mérito seja o recurso seja conhecido, porém desprovido, mantendo na íntegra a sentença atacada.

APELAÇÃO
EDUARDO CORDEIRO MOLLER.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Alega o apelante a necessidade de majoração dos danos morais fixados em sentença, para o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Com efeito, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade.

Nesse viés, considerando os prejuízos causados ao autor/apelante, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) seja razoável e proporcional, não havendo para o caso dos autos qualquer necessidade de majoração, tal como requer o apelante.

Desse modo, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença nos termos referenciados.

É o voto.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/09/2024